Tribunal: TJSP
Processo: 2189011-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial. Acordo homologado judicialmente. Multa de 30% por descumprimento. Pedido de redução da multa. Impossibilidade, dada a livre vontade manifestada pelas partes quando da transação, assistidas, inclusive, por advogados. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Pedido de parcelamento do débito. Impossibilidade. Vedação expressa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial. Acordo homologado judicialmente. Multa de 30% por descumprimento. Pedido de redução da multa. Impossibilidade, dada a livre vontade manifestada pelas partes quando da transação, assistidas, inclusive, por advogados. Jurisprudência desta Colenda Câmara. Pedido de parcelamento do débito. Impossibilidade. Vedação expressa do artigo 916, §7o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.